Tribunal: TJMT
Processo: 1057439-29.2024.8.11.0001
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-05-05
Data de publicação: 2025-05-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1057439-29.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[JOSE ELIO FIXINO - CPF: 622.123.111-68 (RECORRENTE), SELMA CRISTINA FLORES CATALAN - CPF: 093.365.548-75 (ADVOGADO), UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA. - CNPJ: 17.895.646/0001-87 (RECORRIDO), CELSO DE FARIA MONTEIRO - CPF: 182.328.128-18 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (RECORRIDO), BRUNO HENRIQUE GONCALVES - CPF: 145.782.368-38 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. COBRANÇA INDEVIDA EM CARTÃO DE CRÉDITO. SERVIÇO NÃO CONTRATADO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DE PLATAFORMA DIGITAL E INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DANO MORAL CONFIGURADO. REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto contra sentença que reconheceu a inexistência de relação jurídica entre o autor e as rés e condenou estas à restituição em dobro dos valores cobrados indevidamente em fatura de cartão de crédito, bem como ao pagamento de indenização por danos morais. O autor alegou desconhecer cobranças mensais sob a rubrica "Uber Uber*ONE HELP UB", totalizando R$ 199,90, referentes a suposto serviço não contratado, e pleiteou a devolução dos valores e compensação por danos morais. As rés, plataforma digital e banco emissor do cartão, negaram responsabilidade e sustentaram a legalidade das cobranças.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se há prova da contratação do serviço de assinatura "Uber One" pelo consumidor; e (ii) estabelecer se estão presentes os requisitos legais para a responsabilização das rés e para a indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A ausência de prova documental mínima por parte da plataforma digital acerca da contratação do serviço — como logs de acesso, IP, CPF ou outro dado pessoal vinculando o consumidor — impede o reconhecimento da legitimidade da cobrança.

4.

O banco não comprova a adoção de mecanismos eficazes de segurança que autorizassem os débitos questionados, limitando-se a afirmar que apenas processou as solicitações da plataforma.

5.

A ausência de canal de atendimento acessível e eficaz ao consumidor na plataforma digital, não impugnada de forma suficiente, justifica a manutenção da responsabilização solidária, conforme art. 7º, parágrafo único, do CDC.

6.

A repetição indevida e prolongada de cobranças não contratadas, associada à ineficácia dos canais de atendimento e à necessidade de judicialização, configura falha na prestação do serviço e enseja indenização por dano moral.

7.

A inexistência de agravantes como protesto indevido ou inscrição em cadastros de inadimplentes autoriza a redução do valor indenizatório para R$ 3.000,00, nos termos da proporcionalidade e razoabilidade.

8.

Mantém-se a restituição em dobro dos valores pagos indevidamente, diante da ausência de engano justificável pelas rés, conforme art. 42, parágrafo único, do CDC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1057439-29.2024.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Terceiro Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT

Recorrente(s):

Uber do Brasil Tecnologia Ltda

Banco Santander (Brasil) S/A

Recorrido(s):

José Elio Fixino

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

05 a 08/05/2025 (Plenário Virtual)

Colendos Pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“Ante o exposto,
rejeito a(s) preliminar(es) e julgo parcialmente PROCEDENTES os pedidos da exordial
, extinguindo o feito com julgamento do mérito, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, para o fim de:

a)
confirmar e tornar definitivos os efeitos da tutela de urgência deferida em Decisão de ID. 165957834, declarando inexistente a relação jurídica das partes, denominada "Uber Uber*ONE HELP UB";

b)
condenar as Reclamadas, de forma
solidária,
a restituírem à parte Reclamante os valores comprovadamente pagos de R$ 199,90 (cento e noventa e nove reais e noventa centavos) - período de dezembro de 2023 a agosto de 2024, sem prejuízo de eventuais valores descontados durante o trâmite do processo até a presente data,
em sua forma dobrada
, o qual deverá ser acrescido de juros legais de 1% (um por cento) ao mês, a partir do evento danoso, e correção monetária pelo INPC, a partir do efetivo prejuízo, conforme Súmulas 54 e 43 do STJ, até a data de 27/08/2024. Considerando a entrada em vigor da Lei nº 14.905/24, a parte deverá atualizar o valor originário (sem a atualização anterior), a partir da data de vigência da referida lei (a partir de 28/08/2024) pela Taxa Selic, nos termos do art. 406, § 1º, do Código Civil, com incidência de correção monetária pelo IPCA (já embutida/compensada na taxa selic), apurado e divulgado pelo IBGE, conforme previsto no parágrafo único do art. 389, parágrafo único, do Código Civil, com a redação que lhes deu a Lei nº 14.905/24, de 28/06/2024, conforme os novos critérios determinados;

c)
condenar as Reclamadas, de forma
solidária,
a pagarem ao Reclamante o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de
danos morais
, o qual deverá ser acrescido de juros legais de 1% (um por cento) ao mês, a partir do evento danoso, conforme Súmula 54 do STJ, até a data de 27/08/2024. Considerando a entrada em vigor da Lei nº 14.905/24, a parte deverá atualizar o valor originário (sem a atualização anterior), a partir da data de vigência da referida lei (a partir de 28/08/2024) pela Taxa Selic, nos termos do art. 406, § 1º, do Código Civil, com a redação que lhes deu a Lei nº 14.905/24, de 28/06/2024, conforme os novos critérios determinados.

Informo, por oportuno, que essa segunda parte do cálculo deverá ser realizada pela Calculadora do Banco Central, disponível no seguinte link, com o uso da aba ‘taxa selic’ para atualização do débito, reafirmando que a correção monetária do IPCA já está embutida/compensada no cálculo da taxa Selic (ausência de campus específico para inclusão do IPCA):
https://www3.bcb.gov.br/CALCIDADAO/publico/exibirFormCorrecaoValores.do?method=exibirFormCorrecaoValores&aba=4
.

Considerando que a calculadora oficial em comento não dispõe de campos distintos para atualização/juros, a parte poderá atualizar o débito até a data da vigência da nova lei (até 27/08/2024), em aplicativo diverso, como por exemplo o
https://calculojuridico.com.br/atualizacao-debitos/
. Logo, deverão ser realizados dois cálculos, com a somatória do valor principal mais as atualizações de ambos os cálculos para o resultado final.

Sem custas e honorários (art. 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95)..”

- PRELIMINAR / EFEITO SUSPENSIVO

Colendos Pares,

Rejeita-se o pedido de efeito suspensivo elaborado por ambos os recorrentes, porquanto ausente demonstração concreta de risco de dano grave ou irreversível.

O simples inconformismo com a condenação não justifica medida excepcional, especialmente tratando-se de valores módicos e de execução reversível.

Ademais, o art. 43 da Lei nº 9.099/95 prevê o recebimento do recurso apenas no efeito devolutivo, sendo o suspensivo, medida de caráter excepcional, que não se aplica ao caso.

É como voto.

- MÉRITO

Colendos Pares,

Na petição inicial, o autor narra que identificou, em sua fatura de cartão de crédito do Banco reclamado, cobranças mensais no valor de R$ 19,90, sob a descrição
"Uber Uber*ONE HELP UB"
, as quais alega desconhecer. Sustenta que jamais contratou o serviço vinculado a tais débitos, tampouco autorizou qualquer terceiro a utilizar seu cartão para essa finalidade. Afirma que tentou, sem sucesso, solucionar a questão por meio dos canais da plataforma Uber, tendo sido direcionado apenas para atendimentos voltados a motoristas, motivo pelo qual recorreu ao Judiciário. Requereu a declaração de inexistência da relação jurídica, a devolução em dobro dos valores pagos e indenização por danos morais.

As reclamadas, ora recorrentes, por sua vez, negaram responsabilidade pelos débitos questionados. A plataforma recorrente sustentou a legitimidade da cobrança, alegando que o serviço "Uber One" foi contratado via aplicativo e que sua renovação ocorreria automaticamente, conforme regras amplamente divulgadas. Já o Banco limitou-se a afirmar que apenas processou os lançamentos solicitados pela plataforma, alegando ausência de ilicitude em sua conduta.

Pois bem. Em detida análise dos autos, verifico que os lançamentos impugnados pelo autor, no valor mensal de R$ 19,90, identificados como "Uber Uber*ONE HELP UB", totalizando R$ 199,90 no período de dezembro de 2023 a agosto de 2024, foram efetivamente realizados em seu cartão de crédito Santander, conforme demonstram as faturas anexadas aos autos.

Contudo, nenhuma das rés trouxe aos autos prova efetiva da contratação do serviço Uber One por parte do consumidor. A primeira recorrrente limitou-se a descrever genericamente o funcionamento da plataforma e da assinatura, deixando de apresentar documentos mínimos, como tela sistêmica, logs de acesso, IP, CPF ou dados vinculados a José Elio.

Já o Banco alegou que a transação foi feita por meio de digitação de dados do cartão, mas não demonstrou adoção de mecanismos eficazes de segurança na autorização da cobrança.

Ademais, ainda que o autor não tenha trazido prova formal de tentativa prévia de solução administrativa, como protocolo ou print de atendimento, a Uber não refutou de forma eficaz a alegação de que não disponibiliza canal acessível a não motoristas, o que se mostra condizente com a realidade da plataforma. Assim, a responsabilização solidária das rés deve ser mantida, nos termos do art. 7º, parágrafo único, do CDC.

Quanto à indenização por danos morais, é fato que a cobrança reiterada de valores indevidos, por período prolongado, configura falha na prestação de serviço e enseja abalo indenizável, especialmente quando somada à ausência de canais eficazes de atendimento e à necessidade de judicialização para cessar os débitos.

Entretanto, considerando-se a ausência de prova de negativa formal de atendimento e de agravantes como protesto indevido ou negativação, entendo que o valor arbitrado na origem deve ser reduzido para R$ 3.000,00 (três mil reais), montante que atende aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, sem gerar enriquecimento indevido.

Por fim, a condenação à restituição em dobro dos valores pagos indevidamente se mantém, eis que presentes os requisitos do art. 42, parágrafo único, do CDC, uma vez que houve pagamento indevido e ausência de engano justificável pelas rés.

Ante o exposto
, conheço dos recursos,
DOU-LHES PARCIAL PROVIMENTO
e
reduzo
o valor da condenação a título de dano moral para R$ 3.000,00 (três mil reais), mantendo a sentença inalterada nos demais termos.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2025